Tribunal: TJDFT
Processo: 0711708-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711708-80.2018.8.07.0009 RECORRENTE: J. G. R. D. S. RECORRIDO: ALCINA CARNEIRO NETA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA. ATAQUE PROVOCADO POR CACHORRO SOLTO PELO CASEIRO DA PROPRIEDADE DE SEU EMPREGADOR. LESÃO NO OLHO ESQUERDO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O COMPORTAMENTO DO ANIMAL E O DANO CAUSADO. INCIDÊNCIA DO ART. 932, INCISO III E ART. 936, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. ABALO SOFRIDO QUE FOGE À NORMALIDADE. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade pelo fato do animal, assim como a responsabilidade do empregador por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, é objetiva, afastando apenas a comprovação da culpa, mas não exclui a necessidade de se demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do animal da Ré. 2. Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva e não demonstrada nos autos a existência de suas excludentes, resta configurado o dever de reparação dos danos causados, a teor do disposto nos arts. 932, inciso III e 936, ambos do Código Civil. 3. A reparação material decorre do prejuízo financeiro efetivamente comprovado pela vítima, tais como os gastos com tratamento, medicamentos, cirurgia, honorários médicos, etc. No caso dos autos, a parte Ré demonstrou ter arcado com as despesas médicas do Autor, razão pela qual o pedido não de ser acolhido. 4. O dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. A sua indenização só ocorre quando há alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, ou seja, se o ato lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo. 5. Os infortúnios suportados pelo Autor não podem ser considerados como mero transtorno do cotidiano, eis que o evento em si, as lesões sofridas e a necessidade de tratamento médico, inevitavelmente causam sofrimento e transtornos muito maiores que mero dissabor ou aborrecimento usual, devendo ser compensada a vítima por meio do arbitramento de indenização pecuniária. 6. Tendo em vista a ausência de prova técnica reconhecendo que houve a diminuição da capacidade funcional e o nível de tal redução, não há como condenar a Ré ao pagamento de pensão correspondente à depreciação sofrida. 7. Recurso parcialmente provido, para condenar a Ré no pagamento de indenização a título de danos morais. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 936 do Código Civil, sustentando que o valor fixado para a indenização a título de danos morais se revela irrisório e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 936 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRISÃO ILEGAL. TORTURA. HOMICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A jurisprudência desta Corte admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado. III – Caso em que o tribunal de origem considerou ausente excesso ou valor irrisório, haja vista a gravidade e a magnitude da situação. O reexame de tal entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ. IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI – Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1880437/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/3/2021) (g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009